Tribunal: STJ
Processo: 0814160-18.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913508 - MS (2025
/0137723-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRDU CAMPO GRANDE 01 EMPREENDIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS
: CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA -
GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
AGRAVADO
: CÉLIO LÚCIO NANTES
AGRAVADO
: KEYLA CRISTINA NANTES PRESTES
ADVOGADOS
: AMANDA VILELA PEREIRA - MS009714
SUELEN BEVILAQUA - MS017020
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
PAGAS. MULTA COMPENSATÓRIA.
CONTRATUAIS E REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS
DOS AUTOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
ação de rescisão contratual, na qual a parte autora pleiteou a restituição das
parcelas pagas, corrigidas monetariamente, e a aplicação de multa compensatória
de 10% sobre os valores pagos.
2. Decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
determinando a devolução dos valores pagos, deduzindo-se o percentual de 10%, e
fixando os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. A Corte
estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento ao recurso de
apelação.
Documento eletrônico VDA50806772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 435a4485-4b35-4f5a-8975-4ea7bd5d0a67

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a revisão de cláusulas contratuais
de ofício, sem pedido específico das partes, viola os arts. 141 e 492 do CPC; (ii)
saber se a redução da cláusula penal, considerada norma de ordem pública, pode
ser realizada de ofício para preservar o equilíbrio material dos contratos e reprimir
o enriquecimento sem causa, conforme art. 413 do CC; (iii) saber se é indevida a
cumulação de arras com cláusula penal, violando os arts. 417 a 420 do CC; (iv) s
aber se os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre o valor da causa
ou sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85,
e § 2o, do CPC.
caput
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão de cláusulas contratuais de ofício é possível, especialmente quando se
trata de norma de ordem pública, como a redução da cláusula penal prevista no art.
413 do CC.
5. A questão relativa à cumulação de arras com cláusula penal, foi decidida pelo
Tribunal
com fundamento na interpretação de cláusulas contratuais.
a quo
6. A interpretação de cláusulas contratuais encontra óbice na Súmula n. 5 do STJ.
7. Os honorários de sucumbência foram corretamente calculados sobre o valor da
causa, pois o proveito econômico resultaria em quantia irrisória.
8. Reexaminar matéria fático probatória encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de cláusulas contratuais encontra óbice na
2. O reexame de matéria fático probatória encontra óbice na
Súmula n. 5 do STJ.
Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 85; CC, arts. 413, 417 a 420.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 435a4485-4b35-4f5a-8975-4ea7bd5d0a67

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913508 - MS (2025
/0137723-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRDU CAMPO GRANDE 01 EMPREENDIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS
: CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA -
GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
AGRAVADO
: CÉLIO LÚCIO NANTES
AGRAVADO
: KEYLA CRISTINA NANTES PRESTES
ADVOGADOS
: AMANDA VILELA PEREIRA - MS009714
SUELEN BEVILAQUA - MS017020
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
PAGAS. MULTA COMPENSATÓRIA.
CONTRATUAIS E REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS
DOS AUTOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
ação de rescisão contratual, na qual a parte autora pleiteou a restituição das
parcelas pagas, corrigidas monetariamente, e a aplicação de multa compensatória
de 10% sobre os valores pagos.
2. Decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
determinando a devolução dos valores pagos, deduzindo-se o percentual de 10%, e
Documento eletrônico VDA49853348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:16
Código de Controle do Documento: 027618f4-2c69-493c-99b0-efd527183ac4

fixando os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. A Corte
estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento ao recurso de
apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a revisão de cláusulas contratuais
de ofício, sem pedido específico das partes, viola os arts. 141 e 492 do CPC; (ii)
saber se a redução da cláusula penal, considerada norma de ordem pública, pode
ser realizada de ofício para preservar o equilíbrio material dos contratos e reprimir
o enriquecimento sem causa, conforme art. 413 do CC; (iii) saber se é indevida a
cumulação de arras com cláusula penal, violando os arts. 417 a 420 do CC; (iv) s
aber se os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre o valor da causa
ou sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85,
e § 2o, do CPC.
caput
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão de cláusulas contratuais de ofício é possível, especialmente quando se
trata de norma de ordem pública, como a redução da cláusula penal prevista no art.
413 do CC.
5. A questão relativa à cumulação de arras com cláusula penal, foi decidida pelo
Tribunal
com fundamento na interpretação de cláusulas contratuais.
a quo
6. A interpretação de cláusulas contratuais encontra óbice na Súmula n. 5 do STJ.
7. Os honorários de sucumbência foram corretamente calculados sobre o valor da
causa, pois o proveito econômico resultaria em quantia irrisória.
8. Reexaminar matéria fático probatória encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de cláusulas contratuais encontra óbice na
2. O reexame de matéria fático probatória encontra óbice na
Súmula n. 5 do STJ.
Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 85; CC, arts. 413, 417 a 420.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Documento eletrônico VDA49853348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:16
Código de Controle do Documento: 027618f4-2c69-493c-99b0-efd527183ac4

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRDU CAMPO GRANDE 01
EMPREENDIMENTOS LTDA. contra a decisão de fls. 339-343, que negou
provimento ao agravo.
A parte agravante alega que a decisão agravada contrariou a
jurisprudência do STJ ao admitir a revisão de cláusula penal de ofício com base em
suposta abusividade, violando os artigos 141 e 492 do CPC, pois a cláusula de
retenção de 25% dos valores pagos, prevista em contrato celebrado antes da
vigência da Lei n. 13.786/2018, não é abusiva segundo a jurisprudência
consolidada do STJ; inexistente abusividade, é juridicamente inadmissível a
revisão de ofício da penalidade contratual; e não incidem os óbices das Súmulas 5
e 7 do STJ, pois a controvérsia limita-se à qualificação jurídica de cláusula
contratual incontroversa, dispensando qualquer reexame de fatos ou interpretação
de cláusula contratual.
Requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a
decisão recorrida e arbitrada a sucumbência sobre o valor do proveito econômico
obtido pelos recorridos, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC e no Tema n. 1.076
dos recursos especiais repetitivos.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme as certidões às fl. 371 e
372.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA49853348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:16
Código de Controle do Documento: 027618f4-2c69-493c-99b0-efd527183ac4

A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual em que a parte
autora pleiteou a restituição das parcelas pagas, corrigidas monetariamente, e a
aplicação de multa compensatória de 10% sobre os valores pagos.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 341-343):

A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual em que a parte autora
pleiteou a restituição das parcelas pagas, corrigidas monetariamente, e a aplicação
de multa compensatória de 10% sobre os valores pagos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido inicial, determinando a devolução dos valores pagos, deduzindo-se o
percentual de 10%, e fixando os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor
da causa.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento ao
recurso de apelação.
I - Arts. 141 e 492 do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que a sentença revisou cláusulas
contratuais de ofício, sem pedido específico das partes, violando os arts. 141 e 492
do CPC.
O acórdão recorrido concluiu que a revisão de cláusulas contratuais é possível
de ofício, especialmente quando se trata de norma de ordem pública, como a
redução da cláusula penal prevista no art. 413 do CC.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 226):
[...] No contrato em análise, seu patamar apresenta-se excessivo e
merece ser revisto, de ofício, [pois trata-se de contrato regido pelo CDC, isto
é, norma de ordem pública], na forma do art. 413 do Código Civil [...].
A questão relativa à alegada revisão de cláusulas contratuais foi decidida pelo
Tribunal com fundamento na análise da abusividade da cláusulaa quo contratual.
Rever tal entendimento encontra óbice na incidência da Súmula n. 5 do STJ.
II - Art. 413 do CC
A recorrente afirma que a cláusula penal foi reduzida equitativamente pelo
juiz, sem considerar a natureza e finalidade do negócio, violando o art. 413 do CC.
O Tribunal de origem, ao analisar o acervo probatório dos autos, concluiu que a
redução da cláusula penal é norma de ordem pública, cognoscível de ofício, para
preservar o equilíbrio material dos contratos e reprimir o enriquecimento sem causa.
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se na
a quo
preservação do equilíbrio material dos contratos. Rever tal entendimento
demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 417 a 420 do CC
Documento eletrônico VDA49853348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:16
Código de Controle do Documento: 027618f4-2c69-493c-99b0-efd527183ac4

A recorrente sustenta que foi indevida a cumulação de arras com cláusula
penal, violando os arts. 417 a 420 do CC.
O acórdão recorrido concluiu que, diante da função comum entre as arras e a
cláusula penal, é indevida a cumulação de ambas, devendo prevalecer somente a
perda das arras.
A questão relativa à alegada cumulação de arras com cláusula penal foi
decidida pelo Tribunal
com fundamento na análise da função comum das arras
a quo
e da cláusula penal. Rever tal entendimento encontra óbice na incidência da Súmula
n. 5 do STJ.
IV - Art. 85,
e § 2o, do CPC
caput
A recorrente argumenta que os honorários de sucumbência foram calculados
sobre o valor da causa, e não sobre o proveito econômico obtido, violando o art. 85,
e § 2o, do CPC.
caput
O acórdão recorrido concluiu que, adotando-se o proveito econômico como
base de cálculo, os honorários de sucumbência resultariam em quantia irrisória, daí
porque correta a sentença ao utilizar o valor da causa como base de cálculo.
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se na
a quo
adequação do valor da causa como base de cálculo dos honorários.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Conforme pontuado na decisão agravada, a questão relativa à alegada
revisão de cláusulas contratuais foi decidida pelo Tribunal
com fundamento
a quo
na análise da abusividade da cláusula contratual.
Rever tal entendimento encontra óbice na incidência da Súmula n. 5 do
STJ. Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à revisão de cláusulas contratuais, não há como afastar o óbice da Súmula
n. 5 do STJ.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
ofensa ao art. 413 do CC. O Tribunal de origem, ao analisar o acervo probatório
dos autos, concluiu que a redução da cláusula penal é norma de ordem pública,
cognoscível de ofício, para preservar o equilíbrio material dos contratos e reprimir
o enriquecimento sem causa.
Nesse contexto, rever tal entendimento demandaria o reexame de provas,
o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49853348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:16
Código de Controle do Documento: 027618f4-2c69-493c-99b0-efd527183ac4

Com relação à alegação de ofensa aos artigos 417 a 420 do CC, o
acórdão recorrido concluiu que, diante da função comum entre as arras e a cláusula
penal, é indevida a cumulação de ambas, devendo prevalecer somente a perda das
arras. Assim, deve ser mantida a decisão agravada, pois rever tal entendimento
encontra óbice na incidência da Súmula n. 5 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA49853348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:16
Código de Controle do Documento: 027618f4-2c69-493c-99b0-efd527183ac4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.913.508 / MS
Número Registro: 2025/0137723-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08141601820228120001
0814160182022812000150002
8141601820228120001
814160182022812000150002
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRDU CAMPO GRANDE 01 EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
AGRAVADO
: CÉLIO LÚCIO NANTES
AGRAVADO
: KEYLA CRISTINA NANTES PRESTES
ADVOGADOS : AMANDA VILELA PEREIRA - MS009714
SUELEN BEVILAQUA - MS017020
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRDU CAMPO GRANDE 01 EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
AGRAVADO
: CÉLIO LÚCIO NANTES
Documento eletrônico VDA50756310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:17
Código de Controle do Documento: 82443f43-5407-4578-be97-ce7b5b99c92e

AGRAVADO
: KEYLA CRISTINA NANTES PRESTES
ADVOGADOS : AMANDA VILELA PEREIRA - MS009714
SUELEN BEVILAQUA - MS017020
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:17
Código de Controle do Documento: 82443f43-5407-4578-be97-ce7b5b99c92e